Tribunal: STF
Processo: Rcl 13411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 2 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.